Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741555-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA contra a r. decisão de ID 210553408, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos dos Embargos à Execução n. 0734818-53.2023.8.07.0003, opostos por LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK e REGINA APARECIDA BETTI LUCK em desfavor da agravante. A decisão atacada, proferida em audiência de instrução e julgamento na qual esteve ausente a agravante e seu patrono, considerou presumida a sua intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Em consequência, o d. Magistrado de primeiro grau aplicou à agravante a pena de confesso e determinou a suspensão da execução n. 0727732-31.2023.8.07.0003. Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta que não recebeu intimação para comparecer à audiência, e que sua ciência não pode ser presumida. Afirma que já havia apresentado contestação nos autos dos embargos à execução, de modo que não lhe deve ser aplicada a pena de confesso. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a anulação da audiência realizada em 10/09/2024, por ausência de intimação válida, com a consequente realização de nova audiência, assim como a nulidade da pena de confissão imposta. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 64668368, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Em petição acostada em ID 65085915, a agravante juntou os comprovantes de recolhimento do preparo (IDs 65085917 e 65085918). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 65196504, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O d. Juízo de primeiro grau informou que fora proferida sentença nos autos de origem (ID 65523674). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 215167493 na origem), no dia 21/10/2024, pela qual fora julgado procedente em parte os embargos à execução, para, (r)econhecendo a liberação dos fiadores do contrato de locação que fundamenta o título, EXTINGUIR a execução em face dos executados LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK e REGINA APARECIDA BETTI LUCK, pela ilegitimidade das partes, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em relação a eles. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto em relação à análise da anulação da audiência, ante a perda superveniente do interesse. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 às 14:18:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora